Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-17.2018.8.11.0028
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000606-17.2018.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DULCELINA APARECIDA DA SILVA - CPF: 352.621.921-49 (RECORRIDO), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.
E M E N T A
-
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, deu PROVIMENTO ao recurso interposto pela Embargada e JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, sob o fundamento de que quando ocorreu o ‘APAGÃO’ em maio de 2014, cidade de Poconé, a Autora não residia no local onde se encontra instalada a UC em questão;

A Embargante alega que o acórdão merece ser revisto em razão da contradição/obscuridade uma vez que trouxe aos autos matéria não deduzida e sequer enfrentada pelo juízo de piso, literalmente contraria acerca das provas constantes nos autos que restará demonstrada.

Acrescenta que independente de ter alcançado indenização em outro momento por UC diferente da aqui pleiteada, restou evidente que também é cliente da Embargada nesta UC o que releva sua legitimidade para pleitear referida, até porque, a ação coletiva obrigou a indenizar todos os consumidores independente da quantidade de UC ́s que possuia em seu poder, até porque o bem que guarnece a UC (casa) passou a ser de sua propriedade tão logo ocorreu o falecimento de sua genitora, aliás, pleiteia em nome dela tal.

Ao final requer que sejam acolhidos os embargos declaratórios opostos, para fim de sanar
a contradição/obscuridade apontadas, de modo a lhe conceder o direito a indenização por dano moral.

A Embargada pugnou pelo não acolhimento dos embargos declaratórios opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020